Tribunal: STF
Processo: RE 378414
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 203, V,
 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRECEITO NÃO AUTO-APLICÁVEL. ARTIGO 20,
§ 3º, DA LEI N. 8.742/93. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
        Agravo
 regimental a que se nega provimento.